Tribunal: TJMT
Processo: 0005842-44.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005842-44.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VILMAR FELIZARDO DOS SANTOS - CPF: 495.844.561-72 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), Wilson Pereira dos Santos (APELADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM JUNTO AO DETRAN/MT A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO -APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

2-O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.

3-Recuro parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por VILMAR FELIZARDO DOS SANTOS, proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, que improcedente a demanda, a qual visava a desconstituição das multas aplicadas ao autor/apelante, relativo ao veículo VW/GOL, placa OAU 3321, bem como a exclusão do seu nome como proprietário do bem.

O Apelante alega que houve equívoco na sentença, que não reconheceu o registro indevido efetuado pelo DETRAN, posto que, não é proprietário do veículo citado na multa e nunca esteve no Município de Cuiabá, local da ocorrência.

Aduz que foi feita a transferência indevida do veículo para o nome do Apelante, uma vez que não assinou qualquer documento que a permitisse, tampouco é proprietário do citado veículo, nunca foi a cidade de Cuiabá-MT, razão pela qual deve ser considerada NULA a multa aplicada em seu nome.

Ressalta a que houve o pagamento dos tributos e seguros relativos ao veículo e a entrega do CRLV ao terceiro que está de posse deste sem a assinatura dos recibos de recebimento pelo Apelante.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso (id. 145205970 – pgs. 156 – 169).

Contrarrazões apresentadas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran-MT (id. 145205974) e pelo Município de Cuiabá (id. 145205977).

A Procuradoria Geral de Justiça optou por não se manifestar quanto ao mérito (id. 150846180).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença, proferida sob os seguintes fundamentos:

[...] Incabível, neste sentido, o afastamento da sanção imposta, bem como da exclusão do nome do autor da propriedade do bem junto aos cadastros do DETRAN-MT. Ademais, em relação a este último pedido, breve consulta ao Sistema Renajud, que acompanha em anexo à presente sentença, aponta a informação de que o veículo já não mais pertence ao autor, tendo inclusive sido alienado à pessoa com residência nesta comarca. Verifica-se, em última análise, a perda do objeto quanto a este ponto. Diante o exposto, em razão da ausência de demonstração da presença concomitante dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado, bem como da veracidade dos fatos alegados na inicia, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo autor. Em atenção a regra da causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante previsão do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil. Todavia, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, tendo em conta a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

Ressalto que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.

Denota-se que o Apelante foi surpreendido com a notificação de multa relacionada ao veículo VW/NOVO GOL 1.0, Chassi 9BWAA45U2EP505949, 2014-2014, Placas OAU3321, emitida pelo Município de Cuiabá, em decorrência de infração de trânsito verificada em 10 de outubro de 2014 (id.145205970- pág.24/25).

No entanto, pela documentação acostada nunca foi proprietário do veículo, na verdade, o DETRAN-MT, realizou a TRANSFERÊNCIA OU REGISTRO do veículo para o nome do Apelante, mesmo este não tendo assinado recibo de transferência ou qualquer outro documento que permitisse tal fato. Ainda, houve o pagamento dos tributos e seguros sobre o veículo e entrega do CRLV ao terceiro que esta de posse do bem, sem que o Apelante tivesse assinado os recibos de recebimento.

Inclusive, a fraude perpetrada (financiamento contraído na AYMORE`CRÉDITO FIANNCIAMENTO) culminou a inscrição do seu nome no 1o Serviço Notarial e de Serviço. Dessa maneira, o protesto indevido do título, com a inserção do CPF do autor, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

Logo, presentes os requisitos necessários à configuração do dano moral, quais sejam, o ato ilícito, o dano e, por fim, o nexo de causalidade, devida é a reparação ao Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM JUNTO AO DETRAN/MT A TERCEIRO MEDIANTE ADULTERAÇÃO NO CRV – APURAÇÃO EM LAUDO PERICIAL - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO DETRAN/MT QUE NÃO IMPEDIU AS SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS DO AUTOMÓVEL – PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO ADQUIRENTE - DANOS MATERIAL E MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Q
uando comprovada a ilicitude da conduta impõe-se a obrigação de indenizar.
2. O DETRAN/MT, autarquia estadual, tem o dever de observar as restrições constantes no cadastro dos veículos, de modo a evitar prejuízos a terceiros, sob pena de responsabilização. 3. O quantum indenizável por danos morais deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; e (2) suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos. 4. Recursos conhecidos e desprovido. (N.U 0003291-22.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o Apelante deve ser indenizado, oportunidade que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
in verbis:.

.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERENCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. APREENSÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO – VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA AUSENCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não há nexo de causalidade entre a adulteração e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.2. De outra sorte, houve abalo moral, porque embora o DETRAN/MT não tenha responsabilidade pela transação de compra e venda celebrada com terceiro alheio aos autos, os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar a irregularidade que recaia ao veículo, apontando a ilegitimidade constatada posteriormente. Além disso, foram geradas cobranças em nome do autor/apelado após a constatação da irregularidade.3.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.4. Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença
, observado o Tema 810/STF.(N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Qua
nto ao pedido de exclusão do nome do apelante de proprietário do veículo, bem como baixa de multa, resta prejudicado, pois tal providência já foi tomada, conforme consignou o Magistrado de que “consulta ao Sistema Renajud, que acompanha em anexo à presente sentença, aponta a informação de que o veículo já não mais pertence ao autor, tendo inclusive sido alienado à pessoa com residência nesta comarca.”sic.

À luz dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para fixar a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, devidamente ser atualizado monetariamente pelos índices contidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Dado o redimensionamento do julgamento inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024